Tribunal: CARF
Processo: 10805.720819/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720819/2015-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
SALVALDOR JOSÉ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para
fins de que a unidade de origem se manifeste quanto à natureza dos rendimentos
declarados pelo contribuinte na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídicas” em sua Declaração de Ajuste Anual e nas respectivas
“Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte” apresentadas pelas fontes
pagadoras; e, caso constatado tratar-se de rendimentos relativos a prestação de
serviços autônomos sem vínculo empregatício, seja realizada a análise dos recibos
apresentados pelo contribuinte durante a impugnação, documentos de fls. 16 a 63,
para, se for o caso, manutenção das deduções relativas às despesas que se entender
necessárias à percepção das receitas ou à manutenção da fonte produtora,
conforme disposto no art. 75 do RIR/99, vigente à época dos fatos e art. 68 do
RIR/18. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que
se manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou procedente a Notificação de
Lançamento no 2011/421788433983281 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, face à apuração das seguintes infrações,
conforme fatos e enquadramento legal circunstanciados pela decisão contestada (fls. 84/86):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720819/2015-70
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo
glosado o valor de R$ 76.733,00 informado a título de Livro Caixa, indevidamente
deduzido.
Consoante Relatório do Acórdão 12-86.890 - 19a Turma da DRJ/RJO, trata-se de
Notificação de Lançamento, lavrada contra o contribuinte em decorrência da revisão da sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DAA), exercício 2011,
ano calendário 2010, que implicou apuração de imposto suplementar, multa e juros legais, em
face da constatação da infração de dedução indevida de despesas de livro caixa.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2011/421788433983281 o contribuinte declarou despesas escrituradas em livro
caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução,
implicando na glosa de R$ 76.733,00 de despesas informadas em livro caixa e indevidamente
deduzidas.
O contribuinte impugnou a exigência em 26/03/2015 (fls. 02/63), afirmando que:
(...)
- O valor contestado refere-se a despesas dedutíveis de rendimentos do trabalho não
assalariado ou de receita decorrente da prestação de serviços notariais, de registro ou de
leiloeiro que foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual.
- Outras alegações:
ANEXO COMPROVANTES DO LIVRO CAIXA.
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtde. Documento
2 - Documento de identidade do signatário
1 – Comprovante de registro no Conselho ou órgão de classe profissional
Outros documentos:
48 – Comprovantes do Livro-Caixa
06 – Folhas referentes a notificação inicial e outros
Não estou anexando os seguintes documentos:
- Comprovante de todos os rendimentos recebidos pelo contribuintes e/ou seus
dependentes no ano-calendário
- Contrato(s) de prestação de serviços
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento no julgamento de primeiro grau (fls. 84/86). O acórdão exarado teve a seguinte
ementa:
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas da atividade
autônoma, devidamente comprovadas, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999.
Relevante também destacar os seguintes excertos do Acórdão relativo à decisão de
primeira instância:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

4. De início, registre-se que o lançamento não decorreu da falta de comprovação das
despesas escrituradas em livro-caixa, pelo que, os documentos apresentados, a esse
título, não serão objeto de análise.
5. A exigência fundamenta-se no excesso de dedução de despesas, em relação aos
rendimentos que autorizariam, ao teor do art. 76, caput, do Decreto no 3.000, de 1999.
Nesse aspecto, a defesa não logrou comprovar a existência de rendimentos aptos, em
valor superior ao que já foi admitido no curso da ação fiscal.
6. Do exposto, considerando, ainda, que incumbe ao sujeito passivo instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo, intempestivamente, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, impõe-se a manutenção da exigência.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 18/05/2017 (fls. 93/110), nos
termos a seguir reproduzidos:
I - OS FATOS
O recorrente é profissional liberal e sempre fez suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física de forma clara, objetiva e transparente como deve ser. No exercício de sua
profissão o recorrente presta serviços em sua maioria para Pessoas Jurídicas, e para
lançar estes rendimentos sempre usou a cédula própria indicada pela Receita Federal
"RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS", isto ocorre desde as
primeiras Declarações feitas pelo recorrente. O recorrente lançou todas as suas despesas
com o desempenho de suas funções na cédula "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E... na seção "DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA" a Receita
Federal, através de notificações e intimações (cópias em anexo), simplesmente ignorou
os fatos, e “GLOSOU" pura e simplesmente os valores deduzidos lançados como
despesas no Livro Caixa apresentado a Receita Federal juntamente com a impugnação
do lançamento alegando valores superiores aos lançados como rendimentos, não
considerou os valores lançados na cédula própria "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS".
II - O DIREITO
II.1 PRELIMINAR.
Não foram aceitas as impugnações impetradas pelo recorrente (cópias em anexo),
alegando-se que: "SOMENTE PODE DEDUZIR DESPESAS ESCRITURADAS, EM
LIVRO CAIXA, O CONTRIBUINTE QUE RECEBER RENDIMENTOS DO
TRABALHO NÃO ASSALARIADO, O TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E
DE REGISTRO E LEILOEIRO." O recorrente embora tenha recebido rendimentos de
pessoas jurídicas, sempre foram de natureza de trabalho AUTÔNOMO DE
NATUREZA NÃO SALARIAL, mas sim rendimentos do trabalho autônomo e sem
vínculo empregatício. Mas onde lançar estes rendimentos se foram emitidos informe de
rendimentos pelas pessoas jurídicas tomadoras dos serviços do recorrente se não
naquela informada no tópico anterior deste instrumentos? Receita em outra negação a
impugnação alegou a falta de comprovantes. O recorrente apresentou juntamente com a
impugnação cópias do referido livro caixa, conforme cópias em anexo.
II.2 MÉRITO
A decisão não pode prosperar, porque o recorrente não foi FISCALIZADO, teve tão
somente de maneira arbitrária a "GLOSA" DE SUAS DEDUÇÕES, sem ao menos
tenha sido convocado para apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física correspondente. O recorrente entende que apresentou os
documentos comprobatórios necessários a comprovação dos fatos, a Receita Federal na
sua ânsia de arrecadar, pura e simplesmente cobrou sem FISCALIZAR. O recorrente
acha injusto e foi levado a cometer erros na elaboração da sua Declaração, tendo
"glosado" integralmente suas despesas (em anexo documentos de n9 13 numerados
manualmente de 01 a 13).
III - CONCLUSÃO
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim se
decidido cancelando-se o débito fiscal reclamado. (sic)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 90), em 19/04/2017, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 18/05/2017, considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
PRELIMINAR
O contribuinte alega em sede preliminar que não foram aceitas as impugnações
por ele impetradas e complementa tal afirmação, já na parte que classifica como mérito,
alegando não ter sido fiscalizado, tendo “tão somente de maneira arbitrária a "GLOSA" DE
SUAS DEDUÇÕES, sem que ao menos tenha sido convocado para apresentar provas e ou
retificar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física correspondente.”
Entretanto, conforme consta dos autos, e nos termos da legislação de vigência, foi
oportunizada ao recorrente a possibiildade de apresentar a Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), logo após o recebimento da Notificação de Lançamento.
Verifica-se que inicialmente foi emitida a Notificação de Lançamento
2011/421788433983281, sendo que, ao receber tal notificação o contribuinte exerceu seu direito
de apresentação da SRL (documento de fl. 9). Entretanto, limitou-se a argumentar que:
- o valor refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados, bem como à manutenção da fonte produtora dos rendimentos provenientes de
trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro
- O AGENTE FISCAL NÃO CONSIDEROU A CONDIÇÃO DE PROFISSIONAL
LIBERAL DO RECORRENTE APONTADA NA FOLHA O1 DA DECLARAÇÃO
DE IRPF, O RECORRENTE É PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO.(sic)
Anexou ainda à SRL cópia de sua Carteira de Identidade de Contabilista,
expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo e cópia de sua Declaração de
Ajuste Anual do IRPF, do ano de 2011, onde afirma atestar sua condição de profissional liberal,
entretanto, sem exibição de quaisquer documentos adicionais ou comprovantes das receitas e
despesas declaradas.
A SRL foi indeferida, devido à não comprovação pelo solicitante dos valores
informados na declaração, constando ainda, em complmentação da descrição dos fatos, a
seguinte informação: “Não comprovação de despesas constantes do livro caixa” (fl. 8).
Na apresentação da impugnação o contribuinte, mais uma vez ratifica a afirmação
de que o valor contestado refere-se a despesas dedutíveis de rendimentos do trabalho não
assalariado que foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual.
Além de tal afirmação, anexa novamente à impugnação cópia de sua Carteira de
Identidade de Contabilista, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo e 48
recibos e notas fiscais diversos, relativos a supostos gastos que afirma incorridos no exercício da
atividade de profissional autônomo não assalariado, acrescentando a seguinte declaração:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

Não estou anexando os seguintes documentos:
- Comprovante de todos os rendimentos recebidos pelo contribuintes e/ou seus
dependentes no ano-calendário
- Contrato(s) de prestação de serviços.
Ciente da decisão exarada pela autoridade julgadora de primeira instância, o ora
recorrente apresenta seu recurso e, novamente ratifica os termos das alegações constantes da
SRL e da Impugnação, de que todas as suas despesas estariam escrituradas no livro caixa. Alega
ainda que a decisão da DRJ:
(...) não pode prosperar, porque o recorrente não foi FISCALIZADO, teve tão somente
de maneira arbitrária a "GLOSA" DE SUAS DEDUÇÕES, sem ao menos tenha sido
convocado para apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física correspondente. O recorrente entende que apresentou os documentos
comprobatórios necessários a comprovação dos fatos, a Receita Federal na sua ânsia de
arrecadar, pura e simplesmente cobrou sem FISCALIZAR.
(...)
Conforme acima relatado, sem razão a alegação do recorrente de que não tenha
sido convocado para apresentar provas, pois lhe foram oportunizados vários momentos para
apresentação dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes de sua
Declaração.
Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que o
interessado poderia ter procedido à correção de sua declaração mas, desde que antes da
notificação de lançamento, uma vez que uma das principais consequências da notificação é
justamente a perda da espontaneidade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, considerando que o crédito tributário já se encontra formalizado e constituído.
Também exclui a espontaneidade qualquer ato de ofício, praticado por servidor
competente da Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de
início de procedimento fiscal.
Em resumo, uma vez cientificado da Notificação de Lançamento não é mais
possível a elaboração de DAA retificadora pelo notificado, como determinado pelo § 1o do art.
147 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) c/c art. 832, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), Regulamento do Imposto sobre a Renda
vigente à época da ocorrência dos fatos objeto do presente lançamento. Sendo a atividade
tributária plenamente vinculada não poderia a autoridade fiscal oportunizar ao contribuinte a
possibilidade de retificação de sua declaração, uma vez que já ultrapassada a fase em que poderia
ser retificada espontaneamente.
MÉRITO
Quanto à análise de mérito, o recorrente limita-se a afirmar que entende que a
decisão de primeira instância não pode prosperar, porque não foi FISCALIZADO, teve tão
somente de maneira arbitrária a glosa de sua deduções, sem ao menos ter sido convocado para
apresentar provas e ou retificar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física correspondente.
Entende ainda que apresentou os documentos necessários à comprovação dos
fatos, “tendo sido levado a cometer erros na elaboração da sua Declaração, tendo glosado
integralmente suas despesas.” Complementa a sucinta peça de defesa informando que anexa
documentos em número de 13 (numerados manualmente de 01 a 13), requerendo assim o
cancelamento do débito fiscal.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

Verificando os documentos a que se refere a peça recursal (numerados
manualmente de 01 a 13), temos que se tratam:
- documentos de numerações 01 a 03 (fls. 97/100) – Notificação de Lançamento
no 2011/421788433983281;
- documento de numeração 04 (fls. 101) - Resultado da Solicitação de Retificação
de Lançamento;
- documento de numeração 08 (fls. 102) – SRL no 2011/20000007019;
- documento de numeração 06 (fl. 103) – Impugnação de Lançamento;
- documentos de numerações 07 a 13 (fls. 104/110) – Intimação no 120/2017, da
DRF/Santo André, com envio do Acórdão da DRJ/RJO, relativo à impugnação apresentada,
demonstrativo de débitos e DARF para recolhimento.
Analisando a relação de documentos acima, únicos apresentados pelo contribuinte
juntamente com sua peça recursal, facilmente se verifica que o mesmo não se incumbiu de
apresentar, juntamente com a peça recursal, um único efetivo comprovante das eventuais receitas
e despesas constantes de sua Declaração de Ajuste Anual do ano de 2010. Limita-se a ratificar
que “entende que apresentou os documentos comprobatórios necessários a comprovação dos
fatos”.
Compete ao recorrente não somente alegar mas, necessária e suficientemente,
provar, todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do lançamento, o que se traduz,
no presente caso, na apresentação dos documentos que lastreariam os valores declarados,
comprobatórios de auferimento de receitas oriundas de atividades exercidas como profissional
liberal e da efetiva realização das despesas.
O art. 6o da Lei 8.134/90 prevê que poderão ser deduzidos da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade determinados gastos, entretanto, o § 2° desse mesmo art. 6o,
é categórico ao preceituar que o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Há que se destacar o fato de que o contribuinte alega no recurso ter apresentado o
livro caixa no momento da impugnação, alegação esta inverídica. Verifica-se na peça
impugnatória, documento de fl. 3 do presente procedimento, que foram anexados à impugnação
a Carteira de Identidade de Contabilista, expedida pelo CRC/SP e 48 recibos e notas fiscais
diversos, relativos a supostos gastos que afirma incorridos no exercício da atividade de
profissional autônomo não assalariado, entretanto, em momento algum foi anexado o livro caixa.
Conforme consta do Acórdão no 12-86.890 – 19a Turma da DRJ/RJO, no
momento de elaboração do voto pelo ilustre relator, foi adotada a premissa de que o lançamento
não decorreu da falta de comprovação das despesas escrituradas em livro caixa, de forma que os
documentos apresentados a esse título não foram objeto de análise, uma vez que a exigência se
fundamenta no excesso de dedução de despesas, em relação aos rendimentos que autorizariam,
ao teor do art. 76, caput, do RIR/99.
Ocorre que, tanto em sua impugnação, quanto no recurso apresentado que ora se
analisa, o contribuinte afirma que o valor contestado refere-se a despesas dedutíveis de
rendimentos do trabalho não assalariado, que foram devidamente oferecidos à tributação em sua
declaração de ajuste anual.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

É expressamente afirmado pelo contribuinte que é profissional liberal que presta
serviços em sua maioria para pessoas jurídicas e, para lançar tais rendimentos, sempre usou a
ficha de “Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas”, apesar de se tratar de rendimentos
relativos a trabalho autônomo de natureza não salarial, sem vínculo empregatício.
Questiona o recorrente onde deveriam ser lançados tais rendimentos, uma vez que
as fontes pagadoras informam tais pagamentos à Receita Federal, mas a fiscalização não
considerou esses rendimentos declarados como oriundos de exercício de atividade de
profissional autônomo, sem vínculo empregatício e, por conseguinte, sem direito à dedução de
despesas efetivamente incorridas na prestação dos serviços e escrituradas em livro caixa,
conforme permitido pela legislação tributária.
No que se refere ao campo onde devem ser declarados os rendimentos recebidos
por profissionais autônomos, oriundos de pessoas jurídicas relativos à prestação de serviços sem
vínculo empregatício, o aplicativo “Perguntas e Respostas IRPF 2019”, elaborado pela Receita
Federal apresenta as seguintes orientações:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA FÍSICA
PERGUNTAS E RESPOSTAS
Exercício de 2019 Ano-calendário de 2018
PIR – PROGRAMA IMPOSTO SOBRE A RENDA – 2019
(...)
AUTÔNOMO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE A PESSOA
JURÍDICA
416 — Como o autônomo informa a prestação de serviço feita exclusivamente a pessoa
jurídica?
O autônomo que prestou serviços exclusivamente a pessoa jurídica e escriturou o livro-
caixa deve incluir o rendimento recebido na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Jurídicas, da Declaração de Ajuste Anual. As deduções, limitadas ao valor
dos rendimentos de trabalho não assalariado recebidos, devem ser incluídas na coluna
Livro-caixa da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do
Exterior, deixando em branco as demais colunas.
A orientação acima também consta do “Perguntas e Respostas IRPF-2011”,
pergunta de no 404. Conforme se depreende da orientação acima, oriunda da Receita Federal, no
caso de recebimento de rendimentos de pessoas jurídicas, por profissional autônomo, o valor
desses rendimentos deve ser informado pelo beneficiário na ficha de “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas”, da DAA, procedimento este adotado pelo ora recorrente.
Consta ainda, na mesma resposta à pergunta 416 acima reproduzida, orientação de
que as deduções relativas a tais rendimentos devem ser incluídas na coluna Livro-Caixa da ficha
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior”, procedimento também
adotado pelo recorrente.
Verifica-se, nas folhas 16 a 63 do presente procedimento, que juntamente com a
peça de impugnação o contribuinte apresentou diversos recibos/notas fiscais de supostas
despesas incorridas durante o ano de 2010 decorrentes do exercício de sua atividade como
profissional liberal, documentos esses que, segundo afirma, comprovariam os gastos lançados
em seu livro caixa.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720819/2015-70

Entretanto, tais documentos não foram objeto de análise pelo autoridade julgadora
de primeira instância, sob o argumento de que o lançamento não decorreu da falta de
comprovação das despesas escrituradas em livro caixa, uma vez que fundamentado no excesso
de dedução de despesas em relação aos rendimentos que autorizariam tais deduções (art. 76,
caput do RIR/99).
De fato, o citado art. 76 estabelece que as deduções autorizadas em livro caixa
para os contribuintes que percebem rendimentos do trabalho não-assalariado, previstas no art. 75
do mesmo Decreto no 3.000, de 1999, não poderão exceder às receitas das respectivas atividades.
Nesses termos, entende-se que, os recibos apresentados pelo contribuinte
juntamente com sua impugnação podem estar diretamente vinculados aos rendimentos
declarados na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”, uma vez que tal
ficha pode se prestar para informações de rendimentos recebidos, com ou sem vínculo
empregatício.
Analisando tais recibos, verifica-se que se tratam de despesas mensais e que se
repetem durante os doze meses do ano-calendário objeto do lançamento, que se resumem em:
pagamentos mensais de aluguel; serviços de entregas (moto-boy); contratação de empresa de
processamento de folha de pagamento e contabilidade e de mão-de-obra de assistência contábil.
Portanto, tratam-se de gastos, em tese, compatíveis com a atividade de
contabilista, conforme a Carteira de Identidade de Contabilista, expedida pelo CRC/SP (fl. 5),
apresentada pelo contribuinte na peça impugnatória para justificar o exercício de atividade como
profissional autônomo.
Em razão de todo o exposto, considerando que o profissional autônomo pode
escriturar o livro caixa para deduzir as despesas de custeio, independentemente se a prestação de
serviços foi feita para pessoas físicas ou jurídicas, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem, para análise:
- quanto à natureza dos rendimentos declarados pelo contribuinte na ficha
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas” em sua Declaração de Ajuste Anual
e nas respectivas “Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte” apresentadas pelas fontes
pagadoras; e,
- caso constatado tratar-se de rendimentos relativos a prestação de serviços
autônomos sem vínculo empregatício, análise dos recibos apresentados pelo contribuinte durante
a impugnação, documentos de fls. 16 a 63, para, se for o caso, manutenção das deduções
relativas às despesas que se entender necessárias à percepção das receitas ou à manutenção da
fonte produtora, conforme disposto no art. 75 do RIR/99, vigente à época dos fatos e art. 68 do
Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018, atual Regulamento do Imposto sobre a Renda
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital